Tribunal: TJDFT
Processo: 0020013-08.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI 4.886/65. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA.
1. Ao contrato de representação comercial deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 44, parágrafo único da Lei 4.886/65 (Regula as atividades dos representantes comerciais autônomos).
2. Não comprovado nos autos eventuais despesas ou quais os seus valores não se condena por danos materiais.
3. O reconhecimento de dano moral à pessoa jurídica exige a comprovação de violação à sua honra objetiva.
4. A condenação por litigância de má-fé exige a prova de que a parte agiu com dolo, a fim de causar dano processual à parte contrária.
5. Negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.